Tribunal: TJDFT
Processo: 0752355-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROGRESSÃO DE REGIME. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FEITO MADURO. FALTA MÉDIA. DECISÃO QUE DEFERE A PROGRESSÃO DE REGIME. NATUREZA DECLARATÓRIA. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo pedido liminar e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se mais eficiente a análise do recurso pelo colegiado.

2. A avaliação dos critérios para progressão do regime constitui parte das atribuições legais do Juízo da Execução Penal (art. 66, inc. III, alínea b, da Lei 7.210/84), sendo dever de ofício do Juízo da Execução zelar pelo correto cumprimento da pena imposta ao acusado (art. 66, inc. VI, Lei 7.210/84).

3. A execução penal constitui fase processual regida por um microssistema com princípios e regramentos que lhe são próprios. Dessa forma, a situação processual do sentenciado deve ser constantemente monitorada, seja para beneficiá-lo, ou para agravar a sua condição.

4. Consoante entendimento do STJ, as faltas disciplinares de natureza média podem ser utilizadas para aferir o requisito subjetivo na concessão do benefício de progressão de regime.

5. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no HC 115.254/SP, a decisão que defere a progressão de regime possui natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual “na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior”.

6. Recurso conhecido e provido.